Tribunal: TJBA
Processo: 8178595-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178595-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO BOMFIM MARINHO e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, FERNANDA GUIRRA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SELIG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA GUIRRA DO ESPIRITO SANTO, SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelos simultâneos interpostos contra a sentença de ID 77522462 que julgou parcialmente procedente ação indenizatória em razão do serviço de conserto prestado pelo Réu na TV 49 LED UHD 4K LG DTV/USB WIFI da Autora.

Na exordial, o Autor apontou que, após a apresentação de um defeito no seu aparelho televisor, contatou a assistência ré para que realizasse reparos, ciente de que não se tratava de vício de produto, mas da realização de reparos em decorrência do tempo de uso do eletrônico.

Informou que, após a contratação e a realização do serviço de reparo, a televisão retornou com vício diverso do apresentado anteriormente: antes do serviço, o produto estava com tela escura e linhas na parte superior e, após, a lateral esquerda do aparelho se encontrava esverdeada.

A pretensão resistida diz respeito ao problema de má prestação de serviços e não de vício oculto/de fabricação do aparelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida é extra petita, ou seja, se julgou procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juiz a quo, ao apreciar o caso, considerou que tratava-se de uma compra de um produto avariado, apontando supostos comprovantes de compra que em nenhum momento foram acostados aos autos.

O Juiz não ateve-se ao Princípio da Adstrição/Congruência/Correlação, narrando fatos totalmente dissociados daqueles alegados pelo Autor na exordial, constituindo flagrante violação ao art. 492 do CPC.

A causa de pedir remota foi a alegação de que o televisor, já fora de seu prazo de garantia, teria apresentado problemas, e a assistência técnica ré, que não é fornecedora do produto, não teria realizado o conserto a contento, pois o bem retornou com avaria diversa da que o consumidor teria experimentado inicialmente.

Portanto, incide em vício de nulidade por julgamento extra petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Apelos prejudicados.

Tese de julgamento: A decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido incide em vício de nulidade por julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CPC, art. 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2021; TJ-RN, AC: 08009615220218205105, Rel. Martha Danyelle Sant Anna Costa Barbosa, j. 14.03.2023; TJ-MG, AC: 10000220982961001, Rel. Albergaria Costa, j. 01.09.2022; TJ-BA, APL: 80001574320198050101, Rel. Marta Moreira Santana, j. 21.09.2022; TJ-BA, APL: 80942218320218050001, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8178595-95.2022.8.05.0001
tendo como sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
FABIANO BOMFIM MARINHO

e
SELIG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADOS OS APELOS
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA